Tribunal: TJSP
Processo: 2151604-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação anulatória de contrato c.c. danos morais - insurgência contra a decisão que não analisou o renovado pedido de gratuidade da justiça deduzido pela agravante – inconformismo justificado – pedido que pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição - presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência - art. 99, §3o, do CPC/15 – declaração corroborada

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação anulatória de contrato c.c. danos morais - insurgência contra a decisão que não analisou o renovado pedido de gratuidade da justiça deduzido pela agravante – inconformismo justificado – pedido que pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição - presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência - art. 99, §3o, do CPC/15 – declaração corroborada por outros elementos de prova – decisum reformado – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151604-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante IRACI
ALVES MARTINS, são agravados ADRIANO FELIPE DA SILVA e BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151604-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.084
APEL.No: 2151604-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGVTE. : IRACI ALVES MARTINS
AGVDO. : BANCO PAN S/A
AGVDO. : ADRIANO FELIPE DA SILVA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação anulatória de contrato
c.c. danos morais - insurgência contra a decisão que não
analisou o renovado pedido de gratuidade da justiça deduzido
pela agravante inconformismo justificado pedido que pode
ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição -
presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência -
art. 99, §3o, do CPC/15 declaração corroborada por outros
elementos de prova decisum reformado agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
ato decisório reproduzido a fls. 56 que, nos autos da ação
anulatória de contrato c.c. danos morais, deixou de
analisar o renovado pedido de gratuidade da justiça
deduzido pela agravante.
2. Segundo a agravante, o benefício deve
ser deferido com base na Lei 1.060/50. Alegou ter
apresentado declaração de pobreza e comprovantes de
pagamento que demonstram a precariedade de sua condição
financeira. Afirmou que documentos juntados não devem ter
sido analisados pelo juízo a quo, eis que não deixam
dúvida acerca da necessidade de concessão do benefício,
que pode ser apreciado a qualquer tempo e em qualquer grau
de jurisdição. Alternativamente, pugnou pelo diferimento
das custas.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 60/61). Resposta a fls. 66/70, com
preliminar de não conhecimento do agravo em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151604-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deserção.
É o relatório.
4. De início, fica rejeitada a preliminar
de não conhecimento, uma vez que em se tratando de recurso
que discute a gratuidade da justiça é evidente que a
ausência de preparo não pode ensejar a deserção. Nesse
sentido:
“APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Lei
1.060/50 - Indeferimento em embargos declaratórios
que passaram a integrar a sentença - (...) -
Desnecessidade de preparo do recurso que tem por
objeto a discussão acerca da justiça gratuita -
Deserção
afastada
-
Recurso
de
agravo
de
instrumento provido para conceder os benefícios da
assistência judiciária e determinar o processamento
da apelação.” (TJSP, Apelação no 2063526-19.2014
São Paulo, 32a Câmara de Direito Privado, j.
22/5/2014, REL. LUIS FERNANDO NISHI).
5. Superada a preliminar, no mérito o
recurso
comporta
provimento.
Conforme
consignado
na
decisão combatida (fls. 56):
“Vistos.
Fls.
269/270:
Deixo
de
apreciar
o
requerimento, pois, ocorrendo omissão na sentença
quanto a quaisquer dos pedidos das partes, cabia ao
interessado
manejar
o
recurso
adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151604-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tempestivamente.
Com as contrarrazões, providencie a serventia o
cálculo das custas processuais e remetam-se os
autos à Segunda Instância. Int.”
6. Contudo, sem razão, não só porque há
evidente descompasso entre o indeferimento do benefício na
decisão de fls. 40 dos autos principais e sua aparente
concessão na sentença de fls. 228/233 daqueles autos (onde
consta que “ante a sucumbência, arcará a requerente com o
pagamento dos honorários advocatícios que fixo por equidade em R$1.000,00, observada a gratuidade
judiciária”), mas principalmente porque o pedido de
gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo e grau de
jurisdição, devendo por isso ser analisado sempre que
deduzido.
7. No mais, o exame dos autos não deixa
dúvida de que a agravante faz jus à gratuidade da justiça
eis
que
apresentou
declaração
de
hipossuficiência
consignando que é pobre e não possui condição de arcar com
as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e
da família (fls. 15 dos autos principais), que tem
presunção de veracidade consoante o art. 99, §3o, do
CPC/15 e, portanto, comprova a insuficiência de recursos
exigida no art. 5o, LXXIV, da CF/88.
8. Comprovou também que é aposentada e
aufere provento mensal de 1 salário mínimo (fls. 27 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151604-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
principais), o que lhe garante a concessão do benefício.
9. Diante desse quadro, fica reformado o
decisum para deferir à agravante a gratuidade da justiça.
10. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js